Tribunal: STF
Processo: RE 1248651
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 4, pp. 169/170):
    “Ação direta de inconstitucionalidade. LM 2.735/2010. Base de cálculo. Hora extra de servidor público. Ofensa reflexa. Não é o caso. Ofensa direta à Constituição do Estado. 1. A ofensa reflexa ocorre quando o reconhecimento de aventada inconstitucionalidade depende de análise de lei infraconstitucional. 2. A ofensa direta ao texto constitucional quando, para análise da afronta, não se faz indispensável considerar lei infraconstitucional. 3. Em simetria com a CF. o art. 20, §2°. da CER garante aos servidores públicos todos os direitos previstos nos arts. 39 a 41 da CF. 4. É inconstitucional lei que estabelece como base de cálculo para horas extraordinárias o vencimento padrão do servidor público. 5. Nos termos da Súmula Vinculante n° 16 do STF, os direitos constitucionais garantidos ao servidor público (art. 39, §3fl, CF) devem ser calculados sobre o total da remuneração - 6. Ação procedente.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 4, pp. 202-208). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II; 37, XIV; e 150, I e III, “b”, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 161/162):
    “o v. Acordão recorrido, ao julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade do artigo 96, § 3º, da Lei 2.735/PMC/2010, viola o direito da Recorrente quanto ao disposto no artigo 37, XIV da Carta Magna, que, prevê claramente a proibição do servidor público ter seus acréscimos pecuniários acumulados para finalidade de acréscimos posteriores.” 
    A Presidência do TJ/RO admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, p. 289).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual, assim asseverou: (eDOC 4, p. 155-157):
    “(...)
    Em simetria com a Constituição Federal, o artigo 20, §2°, da Constituição do Estado de Rondônia garantiu aos nossos servidores públicos, todos os direitos previstos nos artigos 39 a 41 da Constituição Federal. Nessa esteira, o artigo 39, §3°, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os mesmos direitos sociais garantidos aos trabalhadores em geral, dentre eles, a remuneração do serviço extraordinário, como prevê o seu artigo 7°, inciso XVI, com acréscimo de cinquenta por cento do que é pago pela hora normal de trabalho. Aqui neste processo, a entidade sindical diz inconstitucional o §3º, do artigo 96. da LM 2.735/2010 que, ao regulamentar o pagamento de serviço extraordinário, estabelece, como base de cálculo, o vencimento do servidor e não a sua remuneração, verbis: .
    (...)
    Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considerou a repercussão geral, econômica e jurídica da matéria, foi editada a Súmula Vinculante n° 16 que dispõe que os direito garantidos na Constituição Federal ao servidor público (art. 39. §3°, CF), deve ser calculado sobre o total da remuneração. Portanto, é vistosa a apontada inconstitucionalidade, o que se extrai de julgamentos proferidos em casos análogos, verbis: 
    (...)
    Ante o exposto, julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade e, por consequência, declaro a inconstitucionalidade do artigo 96, §3º, da Lei 2.735/PMC/2010, isso considerando o marcado descompasso com o artigo 20, §2°, da Constituição do Estado de Rondônia, em simetria com artigos 39 à 41 da Constituição Federal que, ao garantir aos servidores públicos, todos os direitos sociais dos trabalhadores em geral, assegurou a remuneração do serviço extraordinário com acréscimo de 50% da hora normal (art. 7'lº, XVI, CF), considerando, ademais, a Súmula Vinculante n° 16 do STF que, para os direitos constitucionalmente assegurados ao servidor público, impõe considerar o total da remuneração.” 
    Do exposto, verifico que os fundamentos pelo juízo de origem convergem com a jurisprudência pacificada desta Corte que, por meio da Súmula Vinculante 16, consolidou orientação jurisprudencial segundo a qual a base de cálculo das horas extras é o total da remuneração percebida pelo servidor, nos seguintes termos:
    Súmula Vinculante 16. Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
    Sendo assim, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo revela-se em consonância com a orientação desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente